Tribunal: TJMT
Processo: 1005474-11.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005474-11.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO DE SOUSA SILVA - CPF: 002.531.471-82 (APELADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), K&J AUTO PARTS LTDA - CNPJ: 32.344.762/0001-00 (APELANTE), JOAO AMERICO DE SBRAGIA E FORNER - CPF: 141.877.458-82 (ADVOGADO), BENGEZEN COMERCIO DE PNEUS LTDA. - CNPJ: 66.782.640/0001-09 (APELANTE), ARTHUR RABAY - CPF: 156.905.818-01 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), RICARDO DE SOUSA SILVA - CPF: 002.531.471-82 (APELANTE), ARTHUR RABAY - CPF: 156.905.818-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BENGEZEN COMERCIO DE PNEUS LTDA. - CNPJ: 66.782.640/0001-09 (APELADO), JOAO AMERICO DE SBRAGIA E FORNER - CPF: 141.877.458-82 (ADVOGADO), K&J AUTO PARTS LTDA - CNPJ: 32.344.762/0001-00 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DA 1ª E 2ª RÉS PROVIDOS, E DO 3º RÉU E AUTOR NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA/DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
– DECISÃO
ULTRA PETITA
– SITUAÇÃO EVIDENCIADA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO POR TERCEIROS – CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE – FALHA DO BANCO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – RESPONSABILIDADE DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS AFASTADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – VENDA REALIZADA DE BOA-FÉ – TRANSAÇÃO PRESENCIAL E COM USO DE SENHA – EXCLUSÃO DE AMBAS DA LIDE –
RECURSOS DAS 1ª e 2ª RÉS PROVIDOS
–
RECURSOS DO 3º RÉU E DO AUTOR NÃO PROVIDOS.

Quando a condenação é em valor superior ao pretendido pelo autor, trata-se de sentença
ultra petita
.

Não comprovada a intenção dolosa, a repetição do indébito se dá na forma simples, e incidem juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).

A instituição financeira deve impedir operações atípicas ao perfil do consumidor e, em virtude do risco da atividade que exerce, tem a obrigação de atuar na prevenção de golpes, desenvolvendo mecanismos eficazes para a mitigação de danos e controle da qualidade do produto oferecido.

Se os estabelecimentos comerciais realizaram a venda de boa-fé e, principalmente, se a transação foi presencial e com o uso de senha, não há como responsabilizá-las.

Afastada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, a instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada no âmbito das operações bancárias (art. 14 CDC e da Súmula 479 do STJ).

A indenização por dano moral tem de ser fixada em valor que cumpra as funções compensatória, punitiva e preventiva da medida, e nas relações contratuais incidem correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% a.m. a contar da citação.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica/Débito c/c Repetição de Indébito c/c Dano Moral, cuja sentença foi proferida nestes termos (IDs. 214744332 e 214744349):

“Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial. Declaro inexistentes os débitos pleiteados na inicial. Observando os critérios de razoabilidades, condições econômicas dos demandados, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno aos requeridos, a pagarem ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), na forma solidária. A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a ré aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Condeno aos réus a restituir ao autor, na forma dobrada, referente aos débitos indevidos, o valor de R$ 2.600,00, totalizando o importe de R$ 5.200,00 - repetição do indébito,
o qual deverá ser acrescido de juros e correção monetária a partir do desembolso
. Transitada em julgado, remeta os autos ao departamento competente para as providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias. P.R.I.C.”.

A primeira ré
(
K&J Auto Parts Ltda
.)

suscita preliminar de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide.

No mérito, afirma que a utilização do cartão é de responsabilidade do titular e que os estabelecimentos comerciais não são obrigados a solicitar documento pessoal no ato da compra, o que afasta a arguição de fortuito interno e de falha na prestação do serviço.

Requer a anulação da sentença ou, alternativamente, a sua reforma.

Contrarrazões da instituição financeira no ID. 214744345, e do autor no ID. 214744347.

A segunda ré
(
Bengezen Comércio de Pneus Ltda.
)

alega preliminarmente cerceamento de defesa e sentença
ultra petita
na parte que determina a devolução em dobro.

No mérito, diz que a condenação solidária é equivocada já que existe “
multiplicidade de corréus, multiplicidade de condutas e de cenários fáticos
”, e, por conseguinte, o julgamento deve ser individual.

Acrescenta que o autor não comprovou “
perda, furto ou roubo”
do seu cartão, por isso, na condição de fornecedora, ela “
apenas praticou o exercício regular de direito e ato lícito
” ao alienar produtos e receber por eles. Assinala que, desse modo, é terceira de boa-fé, devendo ser excluída a sua condenação.

Aponta culpa exclusiva do autor ou da administradora do cartão, responsável pela segurança das transações, e ressalta que não houve dano moral.

Contrarrazões do autor no ID. 214744348.

O terceiro réu
(
Bradesco S/A
)

busca a redução dos valores definidos para os danos morais e materiais, com correção
a partir do arbitramento.

Contrarrazões do autor no ID. 214744354.

O autor
argumenta
que, em virtude do reconhecimento da inexistência de Contrato entre as partes, o caso é de relação extracontratual, de maneira que os juros incidem a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Contrarrazões do 3º réu no ID. 214744358; a 1ª ré não as apresentou (ID. 214744359), nem a 2ª, apesar de devidamente intimada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Cerceamento de Defesa

A 1ª e a 2ª rés arguem cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento do pedido de produção de prova oral.

Contudo, pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção e dispensa as desnecessárias (art. 370 do CPC).

No caso concreto, como bem consignou o Juízo
da causa
,

a “
questão é unicamente de direito e prescinde da produção de outras provas
”. Logo, o julgamento antecipado não violou o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“(...)
1 –
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal
quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando existência de provas suficientes”
.

(STJ, REsp 1364510-SP, relator Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgamento em 1º-12-2015).

Rejeito a preliminar
.

Preliminar – Sentença
Ultra Petita

A 1ª ré aduz que o Juízo de origem excedeu os limites da demanda proposta, visto que foi pleiteada a “
repetição do indébito no valor de R$ 2.600,00
(dois mil e seiscentos reais) devidamente atualizado pelo INPC desde a data do pagamento, com juros de mora de 1% a.m.
a partir da citação
”,

porém determinada a restituição em dobro.

A decisão que extrapola a pretensão deduzida nos autos deve ser reformada para adequar-se a seus limites, em observância aos princípios da adstrição e da congruência entre o pedido e a sentença (artigos 141 e 492 ambos do CPC).

E para a restituição em dobro é indispensável o propósito de prejudicar o consumidor, o que não está claro nesta lide.

Para ilustrar:

“A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a
repetição em dobro do indébito
, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC,
pressupõe a existência de pagamento indevido
e
a má-fé do credor
”
.
(AgInt no AREsp 1164061/PR).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC - PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] As parcelas imotivadamente descontadas devem ser
restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa
”.

(TJMT, N.U 1010037-60.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 12-6-2024, DJE de 14-6-2024).

Além disso, na repetição de indébito os juros de mora incidem a contar da citação (art. 405 do Código Civil), e não do desembolso, como constou na sentença.

Acolho a preliminar
para determinar a repetição do indébito na forma simples. De ofício, aplico juros de mora a partir da citação.

Mérito

O autor alega que na fatura de seu cartão de crédito emitida pelo 3º réu constaram compras que desconhece, no total de R$2.600,00, realizadas pessoalmente em São Paulo (SP) na K&J e na Bengezen (1ª e 2ª rés) no período em que ele estava em Rondonópolis (MT). Como prova, anexa
Extrato Analítico de Horas
(IDs. 214744270 e 214744271).

O 3º réu aduz que “
em nenhum momento foi o motivador dos supostos Danos”
e que “
NÃO agiu de forma irregular ou irresponsável
”, de forma que não houve falha na prestação do serviço, sendo a culpa exclusiva do autor.

A 1ª e a 2ª rés confirmam que as transações contestadas foram efetuadas presencialmente, o que afastaria os argumentos de culpa, falha e dever de indenizar.

O Juízo de origem entendeu que houve falha na prestação do serviço e nexo de causalidade, e, sob o fundamento de integrarem a mesma cadeia de consumo, condenou todos os réus solidariamente à reparação dos danos e à repetição do indébito.

Como afirma o 3º réu, desde 2009 o autor utiliza o cartão de crédito da instituição. E os extratos anexados nos IDs. 214744292 e seguintes mostram o perfil de consumidor que realiza compras de baixo valor, parceladas, essencialmente presenciais e no estado de Mato Grosso, e que, quando as faz de forma virtual, na maioria das vezes utiliza a plataforma Mercado Pago.

No ano em que ocorreu o fato narrado, por exemplo, a quantia mais alta que gastou foi de R$621,04, e no mês anterior foi de R$79,57 (ID. 214744292 – págs. 125 e 143).

Por consequência, a instituição financeira deveria ter suspeitado das duas transações atípicas (cidade e valores não usuais). Em virtude do risco da atividade que exerce, tem a obrigação de atuar na prevenção de golpes, desenvolvendo mecanismos eficazes para a mitigação de danos e controle da qualidade do produto oferecido, o que não cumpriu. Dessa maneira, é evidente a falha na prestação do serviço.

Sobre a matéria:

"A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores,
viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
".
(REsp. n. 1.995.458/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 9-8-2022, DJe de 18-8-2022).

A Súmula 479 do STJ enuncia que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Posto isso, o 3º réu responde objetivamente pelo dano causado em razão da fraude (art. 14 do CDC).

Por outro lado, é preciso reconhecer que não há como responsabilizar as demais rés, que venderam os produtos de boa-fé, principalmente porque a transação foi presencial e com o uso de senha.

A propósito:

“1. Não há como imputar responsabilidade à empresa ou à loja em que foi utilizado cartão de crédito extraviado, furtado ou fraudado para a realização de compras, especialmente se houve uso regular de senha ou, então, em compras efetuadas pela internet, se houve a digitação de todos os dados necessários para a operação. 2.
Se os cartões de crédito estão livres de restrição, ou seja, desbloqueados e sem impedimentos de ordem financeira, não há como entender que, pelo simples fato de terem aceitado o cartão como meio de pagamento, lojistas estariam vinculados à fraude na sua utilização
.
[...]”.

(STJ – Resp. 2095413/SC 2018/0155590-7, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, julgamento em 24-10-2023, Quarta Turma, DJe de 6-11-2023).

Quanto ao valor da reparação, tem de ser suficiente para atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica da medida.

À vista desses critérios, os R$8.000,00 arbitrados na sentença não comportam alteração, já que estão inclusive abaixo do que tem definido esta Câmara em situações análogas. E por se tratar de relação contratual, incide a correção pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% a.m. a contar da citação.

Pelo exposto,
dou
provimento

aos Recursos
da 1ª e da 2ª rés para excluí-las da lide e determinar ao autor o pagamento de honorários de 10% sobre o valor da condenação para os advogados de cada uma delas, porém com a ressalva prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Nego provimento
ao Recurso do 3º réu e majoro a verba honorária de 15% para 20% sobre a condenação (art. 85, §11, do CPC).

Nego provimento
ao Recurso do autor e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, ante a sucumbência mínima.

As custas processuais serão pagas pelo 3º réu.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024